Tribunal: TJSP
Processo: 1002608-53.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
Apelação – Cobrança – Aportes financeiros realizados pelo Presidente da Diretoria Executiva da Associação durante sua gestão – Valores repassados ao clube na condição de empréstimo – Crédito reconhecido pela Assembleia Geral da entidade – Ausência de afronta ao regimento interno do clube – Eventual gestão temerária, se for o caso, deverá ser discutida em ação própria – Reconhecimento, no

Ementa:
Apelação – Cobrança – Aportes financeiros realizados pelo Presidente da Diretoria Executiva da Associação durante sua gestão – Valores repassados ao clube na condição de empréstimo – Crédito reconhecido pela Assembleia Geral da entidade – Ausência de afronta ao regimento interno do clube – Eventual gestão temerária, se for o caso, deverá ser discutida em ação própria – Reconhecimento, no entanto, de que os juros moratórios somente devem incidir a partir da comprovação da existência das "receitas eventuais" e não com "receitas operacionais", na forma do Estatuto, da ata de assembleia de fls. 33/39 e do parecer do COFA (fls.40/41)" Sentença reformada apenas em relação à época da incidência dos juros de mora – Recurso a que se dá parcial provimento.